Tribunal: TJDFT
Processo: 0726837-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0726837-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FARLEI ASSIS DA ROCHA AGRAVADO: RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela interposto por FARLEI ASSIS DA ROCHA (agravante) contra a decisão proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga nos autos n. 0713665-20.2021.8.07.0007 (iniciado pelo agravante contra RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA), decisão no seguinte teor: “Recebo a emenda inicial de id 100569555 e não conheço dos pedidos de tutela de urgência novamente formulados, porquanto já decididos, nos termos das decisões precedentes, haja vista o disposto nos artigos 505 e 507 do CPC, contra as quais não se insurgiu o autor pela via recursal. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Restando infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no sistema CEMAN deste Tribunal e no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal nos endereços encontrados no sistema CEMAN deste Tribunal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Sendo infrutíferas tais diligências, deverá a Secretaria promover a notificação das seguintes pessoas jurídicas, preferencialmente pela via eletrônica, para que informem os endereços do(a)(s) ré(u)(s) RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA(096.911.971-20); , eventualmente constantes de seus registros, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de multa diária (astreinte) a ser oportunamente fixada e que reverterá em favor da Fazenda Pública Federal (art. 96, CPC), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias cabíveis (art. 380, CPC): 1) CEB DISTRIBUIÇÃO S/A; 2) CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF; 3) VIVO S/A (TELEFÔNICA DO BRASIL); 4) TIM S/A; 5) OI MÓVEL S/A; 6) CLARO S/A. As respostas deverão ser encaminhadas, preferencialmente, ao e-mail institucional da Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF (02vcivel.tag@tjdft.jus.br), devendo a Secretaria juntá-las nos autos e adotar as providências necessárias à realização da citação nos endereços ainda não diligenciados. Para este feito, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO, ficando dispensada a lavratura do ato formal específico. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considero esgotadas as tentativas de localização da parte ré, de consequência, determino, ex officio, seja procedida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Advirto a parte requerente que deverá promover a publicação do edital em jornal local de ampla circulação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ficando dispensada tal providência apenas se o(a) autor(a) for beneficiário(a) da justiça gratuita (art. 257, parágrafo único, c/c art. 98, §1o, inciso III, CPC). Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. A audiência de conciliação somente será cancelada se houver manifestação de ambas as partes neste sentido. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao ‘Juízo 100% digital’, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Como define o CNJ, ‘o Juízo 100% Digital é a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela Internet.’ Ainda segundo o Conselho, até abril/2021, o ‘Juízo 100% Digital’ já constitui uma realidade, pois está sendo executado em 40 tribunais do País (Tribunais Regionais Federais da 2a Região (TRF2), 3a Região (TRF3) e 5a Região (TRF5), além dos Tribunais Regionais do Trabalho da 2a Região (TRT2/SP), da 4a Região (TRT4/RS), da 7a Região (TRT7/CE), da 9a Região (TRT9/PR), da 11a Região (TRT11/AM e RR), da 12a Região (TRT12/SC), da 14a Região (TRT14/AC e RO), da 16a Região (TRT16/MA), da 20a Região (TRT20/SE), da 23a Região (TRT23/MT) e da 24a Região (TRT24/MS); e os Tribunais de Justiça do Acre (TJAC), de Alagoas (TJAL), do Amazonas (TJAM), do Amapá (TJAP), da Bahia (TJBA), do Ceará (TJCE), do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), do Espírito Santo (TJES), de Goiás (TJGO), do Maranhão (TJMA), de Minas Gerais (TJMG), do Mato Grosso (TJMT), do Mato Grosso do Sul (TJMS), de Pernambuco (TJPE), do Piauí (TJPI), do Rio de Janeiro (TJRJ), do Rio Grande do Norte (TJRN), do Rio Grande do Sul (TJRS), de Rondônia (TJRO), de Roraima (TJRR), de Santa Catarina (TJSC) e de São Paulo (TJSP), assim como os Tribunais Regionais Eleitorais do Distrito Federal (TRE-DF) e de Sergipe (TRE-SE) e os Tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) e de São Paulo (TJMSP).” A adesão da parte ao ‘Juízo 100% digital’ se dará de forma automática, caso, intimada deste despacho por duas vezes, não manifeste discordância no prazo máximo de 3 (três) dias úteis (art. 218, §1o, CPC). Configurada a adesão expressa ou tácita ao ‘Juízo 100% digital, a parte e seu advogado fornecerão ao Juízo o seu endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone móvel celular, que serão utilizados como meio exclusivo para a comunicação eletrônica dos atos processuais. Esclareço que no âmbito do ‘Juízo 100% digital’ ficarão mantidas as mesmas estruturas e procedimentos atualmente vigentes e que foram instituídos no âmbito das medidas sanitárias de combate ao COVID-19, a saber: 1) Todos os atos processuais (citações, intimações e notificações) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores, utilizando-se os números de telefone móvel celular e e-mails informados pelas partes e seus advogados; 2) Não há qualquer alteração da competência do Juízo em razão da adesão da parte ao procedimento; 3) Os atendimentos a cargo do cartório serão prestados durante o expediente forense, por telefone, por e-mail e por meio de videoconferência realizada via “Balcão Virtual” (Portaria Conjunta TJDFT 21/2021); 4) Os atendimentos exclusivos de advogados pelo juiz serão realizados por meio do “Balcão Virtual” e observará a ordem de solicitação manifestada em sistema próprio, mas, de modo geral, este Juiz esclarece que atende a todos os advogados sempre que solicitado, dispensando o prévio agendamento, ou, excepcionalmente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação pelo advogado (art. 6o, §1o, da Resolução CNJ n. 345/2020; Portarias Conjuntas TJDFT 128/2020 e 129/2020); 5) As audiências de qualquer natureza serão realizadas por videoconferência, na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 52/2020 e posteriores alterações; 6) Todas as comunicações processuais oficiais serão encaminhadas por intermédio de aplicativo de mensagens a partir de linha telefônica móvel e/ou aparelho institucional disponibilizado exclusivamente para essa finalidade, e também por intermédio do e-mail institucional da Vara, com confirmação de leitura; 7) A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência e o interessado tem o prazo de 10 (dez) dias para promover a leitura, considerando-se automaticamente realizado o ato ao término desse prazo, conforme estabelecido no § 3.o do artigo 4.o da Lei n.o 11.419/2006; 8) A parte ou o advogado que não dispuser de ferramentas ou estrutura tecnológica para participar dos atos processuais por meio digital próprio poderá utilizar as instalações físicas do Juízo, após superado o estado de pandemia. Feitos esses esclarecimentos, com fundamento no princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC), este Juízo vem conclamar as partes e seus advogados a que adiram ao “Juízo 100% digital”, ainda que tacitamente, na certeza de que se trata da iniciativa de um processo de evolução cultural da maior relevância, que contribuirá decisivamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para a economia processual e a redução do tempo de duração do processo, propiciando uma Justiça mais efetiva, democrática e acessível para todos. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” (ID 100577984 - autos originários). Nas razões (ID 28366519), afirma o agravante que a “( ) ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada visando a concretização do contrato de compra e venda do imóvel situado: QNE 30, CASA 01, Taguatinga Norte/DF, restituindo ao agravante o contrato no: 001060673–P, emitido em 14 de julho de 2021, pelo Banco Bradesco, Agência 6130/PRIME. Trouxe aos autos forte acervo probatório comprovando seus direitos, mas o Juízo a quo indeferiu a TUTELA ANTECIPADA requerida para que procedesse a busca e apreensão do contrato bancário, no: 001060673-P, emitido em 14 de julho de 2021, pela Agência: 6130/PRIME ESPL.MINIST-BR, em posse da Sra. RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA, e em caso de impossibilidade de proceder a busca e apreensão do contrato, que houvesse a exibição do contrato de financiamento no: 001060673-P, sob pena de multa periódica, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia e o bloqueio na matrícula no 127146 do imóvel, junto ao Cartório 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, inscrição do imóvel: 20149506, até o desfecho da ação;” (ID 28366519, p. 5). Argumenta que “A fundamentação da r. decisão para que não fosse concedido a antecipação de tutela baseia-se pelo fato de o juízo a quo alegar que continuava com o mesmo entendimento das decisões já proferidas no processo, qual seja que não havia evidência do valor final ajustado do imóvel e comprovação do lançamento da prestação do financiamento, o que não merece prosperar, pois houve o aditamento da inicial, juntamente com os documentos que comprovem o alegado pelo juízo a quo, mas mesmo assim houve o indeferimento do pedido liminar. Ora Excelência, nos autos foi juntado todo um conjunto probatório que vislumbra os detalhes dos direitos do agravante, como e-mails, conversas, contrato preliminar, extrato bancário (lançamento da prestação de financiamento), contrato assinado pelo banco, ata de reunião, declaração dos promitentes vendedores afirmando o valor e a venda, dentre outros.” (ID 28366519, p.5). Ao final, requer: “a) Requer a Vossa Excelência, o conhecimento do presente recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, como autoriza o artigo 1019, I, do CPC, no sentido de determinar que o Sr. Oficial de Justiça, em caráter de preferência, proceda a busca e apreensão do contrato bancário, no: 001060673-P, emitido em 14 de julho de 2021, pela Agência: 6130/PRIME ESPL.MINIST-BR, em posse da Sra. RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA, indicando o promitente comprador (agravante) como depositário fiel do contrato, até o deslinde da ação, desde logo, dispondo o contato: (61) 3297-8850 / (61) 98256-9322; b) Eventual impossibilidade de proceder a busca e apreensão do contrato, requer, desde logo, a exibição do contrato de financiamento no: 001060673-P pela agravada, sob pena de multa periódica, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; c) Requer, em urgência o bloqueio na matrícula no 127146 do imóvel, junto ao Cartório 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, inscrição do imóvel: 20149506, até o desfecho da ação, evitando a venda e terceiro de boa-fé; d) A intimação da agravada nos termos do art. 1019, II do CPC; e) Ao final, requer a este Egrégio Tribunal, seja o presente recurso CONHECIDO e PROVIDO para reformar a decisão agravada no sentido de confirmar o pedido do item a; f) Seja recebido no seu regular efeito devolutivo com a concessão do efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal nos termos do art. 1.019, inciso I, do NCPC/2015.” (ID 28366519, p. 12) – grifei. Preparo regular (ID 28366532). É o relatório. Decido. Como relatado, intenta o agravante a antecipação dos efeitos da tutela recursal para expedição de busca e apreensão do contrato no: 001060673–P, emitido em 14 de julho de 2021, pelo Banco Bradesco, agência 6130/PRIME, o qual alega tratar sobre compra e venda do imóvel localizado no QNE 30, CASA 01, Taguatinga Norte/DF, ou que seja ordenada sua exibição. Pede, ainda, bloqueio na matrícula no 127146 do imóvel para impedir venda a outros. Em que pese todo o alegado, recurso que não merece prosseguimento. Em verdade, houve preclusão da decisão pela qual não concedida a tutela antecipada no processo de origem. FARLEI ASSIS DA ROCHA (agravante) propôs ação de obrigação de fazer, na qual, inicialmente, pedia: “01. Requer que seja julgado procedente o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA da obrigação de fazer, determinando que o Sr. Oficial de justiça, em 24 horas, em caráter de urgência, proceda a busca e apreensão do contrato bancário, no: 001060673–P, emitido em 14 de julho de 2021, pela Agência 6130/PRIME ESPL.MINIST-BR, no endereço da Sr. RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA, após cumprido entregar o contrato ao autor, no escritório situado no endereço: QND 14, lote 07, CEP: 72.120-140, Taguatinga Norte, Telefone: 61 3297-8850/61 98256-9322 (aberto: das 09h às 18h); Subsidiariamente, caso não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, que seja determinado que a ré entregue, em 24 horas, o contrato de financiamento que está em sua posse no escritório QND 14, LOTE 07, Taguatinga Norte. 02. Caso a ré: Sr. RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA, não obedeça a ordem judicial, requer que seja aplicada multa diária de R$ 354,75 (equivalente a parcela do financiamento); 03. Requer a citação da ré, para querendo, apresentar resposta à presente ação no prazo legal. 04. Requer, a condenação da parte Ré no pagamento de verba indenizatória por Dano Moral causado ao autor, no valor a ser determinado por esse Juízo. 05. Requer a condenação da parte ré, pagamento de todas as despesas e custas processuais e honorários advocatícios. 06. Não opta pela audiência de conciliação, prevista pelo art 319, VII do CPC.” (ID 99245876 – origem) Sobreveio a decisão pela qual determinada emenda à inicial: “Emende-se, apresentando nova petição inicial, na íntegra, para: 1 - indicar o valor pretendido a título de indenização por danos morais; 2 - indicar especificamente o pedido relativo à obrigação principal; 3 - esclarecer quanto ao pedido de tutela de urgência, porquanto indica que pretende "a busca e apreensão do contrato bancário, no: 001060673–P", não obstante, aparentemente, este ainda necessitaria de assinatura da requerida para registro em cartório. Prazo: 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial” (ID 99349104 - origem) Emenda apresentada, acostados novos documentos (ID 99433824). Na sequência, sobreveio a decisão pela qual indeferida a antecipação de tutela: “Trata-se de ação ajuizada por FARLEI ASSIS DA ROCHA em desfavor de RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA, na qual requer concessão de tutela antecipada para determinar a ‘busca e apreensão do contrato bancário, no: 001060673–P, emitido em 14 de julho de 2021, pela Agência 6130/PRIME ESPL.MINIST-BR, no endereço da Sr. RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA, após cumprido entregar o contrato ao autor, no escritório situado no endereço: QND 14, lote 07, CEP: 72.120-140, Taguatinga Norte, Telefone: 61 3297- 8850/61 98256-9322 (aberto: das 09h às 18h);’. Fundamenta sua pretensão na alegação de que a ré, coproprietária do imóvel sito à QNE 30, CASA 01, TAGUATINGA/DF, em condomínio com JULYANA TEIXEIRA NORONHA ALBUQUERQUE, RICARDO NORONHA JUNIOR, POLLYANA TAMARA FIGUEIREDO SILVA e LUANA KAREN GONCALVES QUERINO DA SILVA, se nega a entregar o contrato de financiamento que já estava assinado por todos os vendedores, inclusive a requerida. Alega que, em reunião via aplicativo meet, restou ajustado o valor de R$1.264.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e quatro mil reais), isento de quaisquer outros acréscimos, mas, após a assinatura do contrato de financiamento por todas as partes envolvidas, a requerida ‘apropriou-se do documento e recusou a entregar o contrato e condicionou a entrega com pagamento de R$100.000,00 (cem mil reais), a vista, como sendo um valor, denominado por ela de ‘valor por fora’, alegando ser um valor para custear as despesas que teve com reformas antigas no imóvel”. Aduz que os outros vendedores discordam da exigência da requerida, afirmando que não há qualquer valor a ser acrescido ao negócio, conforme e-mails que junta aos autos e que a ausência de entrega do documento tem causado prejuízo, porquanto os valores do financiamento já estão sendo descontados em sua conta bancária, restando obstado, contudo, o registro e conclusão do contrato porque a requerida se nega a entregar o documento. É o relato do necessário. Decido. Quanto ao pedido de tutela de urgência, este somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o ‘conceito de probabilidade do direito’, ‘... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.’ (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do ‘perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo’, a doutrina ensina que: ‘O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.’ (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na hipótese, tenho por ausente o requisito relativo à probabilidade do direito hábil à busca e apreensão do documento, porquanto apenas pelos documentos apresentados pelo autor não é possível verificar o valor que restou ajustado para aquisição do imóvel objeto da lide. Com efeito, a ata de reunião unilateralmente encaminhada pelo autor via aplicativo meet não comprova que o valor de R$1.264.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e quatro mil reais) foi previamente ajustado entre as partes, o que também não é possível se verificar apenas pelos e-mails que teriam sido encaminhados pelos demais vendedores, no qual supostamente anuem com a compra e venda nos termos indicados pelo requerente, porquanto não se pode verificar a autenticidade dos referidos documentos. Não bastasse isto, consta da minuta de contrato de id 99247775/33, que o valor do bem seria R$1.580.000,00 (um milhão quinhentos e oitenta mil reais), com entrada no valor de R$316.000,00 (trezentos e dezesseis mil reais) e financiamento no total de R$1.264.000,00 (um milhão duzentos e sessenta e quatro mil reais), de modo que, diante das provas apresentadas, incabível a este Juízo o reconhecimento, de plano, de que o bem foi efetivamente vendido pelo valor indicado pelo autor, motivo pelo qual ausente a probabilidade do direito necessária à concessão da medida de urgência requerida. Ademais, sequer comprovado alegado desconto bancário das prestações de financiamento, cobrança que, vale ressaltar, normalmente se inicia apenas após o efetivo registro do contrato em cartório. Por esses fundamentos, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC. Promova-se a citação, advertindo-se que eventual resposta deverá apresentada no prazo de 15 (quinze) dias, contados da audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, não houver autocomposição (art. 335, I, CPC). Restando infrutífera a citação pessoal no endereço declinado na inicial, promova-se a pesquisa de endereço da parte ré no sistema CEMAN deste Tribunal e no sistema PJE. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Restando infrutífera a citação pessoal nos endereços encontrados no sistema CEMAN deste Tribunal, defiro desde já a realização de pesquisa de endereços do(a)(s) ré(u)(s) pelos sistemas informatizados à disposição deste Juízo Cível. Ato contínuo, expeça(m)-se carta(s) de citação, com Aviso de Recebimento (AR), para todos os endereços encontrados e não diligenciados. Sendo infrutíferas tais diligências, deverá a Secretaria promover a notificação das seguintes pessoas jurídicas, preferencialmente pela via eletrônica, para que informem os endereços do(a)(s) ré(u)(s) RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA(096.911.971-20); , eventualmente constantes de seus registros, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados do recebimento da notificação, sob pena de multa diária (astreinte) a ser oportunamente fixada e que reverterá em favor da Fazenda Pública Federal (art. 96, CPC), sem prejuízo da adoção de outras medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias cabíveis (art. 380, CPC): 1) CEB DISTRIBUIÇÃO S/A; 2) CAESB – COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF; 3) VIVO S/A (TELEFÔNICA DO BRASIL); 4) TIM S/A; 5) OI MÓVEL S/A; 6) CLARO S/A. As respostas deverão ser encaminhadas, preferencialmente, ao e-mail institucional da Segunda Vara Cível de Taguatinga – DF (02vcivel.tag@tjdft.jus.br), devendo a Secretaria juntá-las nos autos e adotar as providências necessárias à realização da citação nos endereços ainda não diligenciados. Para este feito, CONFIRO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE OFÍCIO DE NOTIFICAÇÃO, ficando dispensada a lavratura do ato formal específico. Não se logrando êxito na citação após concluídas essas diligências, considero esgotadas as tentativas de localização da parte ré, de consequência, determino, ex officio, seja procedida a citação por edital, nos termos do artigo 256, inciso II, e §3o do CPC, com prazo de 20 dias. Publique-se o edital, na forma do art. 257, II, do CPC. Transcorrido o prazo, sem apresentação de defesa, certifique-se e encaminhem-se os autos à Curadoria Especial. Advirto a parte requerente que deverá promover a publicação do edital em jornal local de ampla circulação, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito, ficando dispensada tal providência apenas se o(a) autor(a) for beneficiário(a) da justiça gratuita (art. 257, parágrafo único, c/c art. 98, §1o, inciso III, CPC). Caso qualquer das partes não tenha interesse na composição consensual, poderá solicitar o cancelamento da audiência designada para este fim, por petição nos autos, em até 10 (dez) dias anteriores à data designada, salvo se a parte autora já houver manifestado desinteresse pela audiência na petição inicial. A audiência de conciliação somente será cancelada se houver manifestação de ambas as partes neste sentido. O não comparecimento injustificado de qualquer das partes à audiência de conciliação regularmente designada configura ato atentatório à dignidade da justiça e será punido com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União Federal (art. 334, §8o, do CPC). Sob a mesma pena, as partes deverão comparecer à audiência necessariamente representadas e acompanhadas por advogados constituídos ou defensores públicos. Apresentada a contestação, intime-se a(s) parte(s) autora(s), para manifestação em réplica no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 351 do CPC/2015), anotando-se em seguida a conclusão do feito para as providências preliminares; apresentada reconvenção, anote-se, de imediato, a conclusão para decisão acerca de sua admissibilidade (art. 343, CPC). Todos os documentos destinados à prova das alegações das partes deverão ser anexados à petição inicial ou à contestação, não se admitindo a juntada posterior, salvo se cabalmente comprovada a hipótese prevista no art. 435 do CPC. Havendo a juntada de documentos novos, intime(m)-se a parte contrária, para manifestar-se no 15 (quinze) dias e nos termos do disposto no art. 436, após o que será analisado o cabimento da juntada, nos termos do art. 435 do CPC, conjuntamente com eventual saneamento e organização do processo. Findo o prazo para réplica, com ou sem manifestação, ou nos casos de revelia e/ou contestação por negativa geral, anote-se a conclusão do feito para saneamento (art. 357 do CPC), após o qual as partes deverão, salvo determinação em sentido diverso, ser intimadas para eventual manifestação, no prazo comum de 5 (cinco) dias. Os mandados destinados ao cumprimento por oficial de justiça de qualquer decisão ou despacho exarado nos autos serão assinados pelo Diretor de Secretaria ou seu substituto legal, observando-se a regra do artigo 250, VI, do CPC, ficando dispensada a assinatura judicial. As partes ficarão dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes se chegarem a uma solução conciliatória da lide (transação) antes da prolação da sentença, e, vindo o réu a reconhecer a procedência do(s) pedido(s), cumprindo integralmente a prestação reconhecida, os honorários advocatícios serão reduzidos à metade (art. 90, §§3o e 4o, CPC). Em cumprimento ao disposto no artigo 11 da Portaria Conjunta TJDFT n. 29/2021, ficam as partes notificadas a manifestar sua adesão voluntária ao ‘Juízo 100% digital’, regulamentado pela Resolução n. 345, de 9/10/2020 do Conselho Nacional de Justiça. Como define o CNJ, ‘o Juízo 100% Digital é a possibilidade de o cidadão valer-se da tecnologia para ter acesso à Justiça sem precisar comparecer fisicamente nos Fóruns, uma vez que, no “Juízo 100% Digital”, todos os atos processuais serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, pela Internet.’ Ainda segundo o Conselho, até abril/2021, o ‘Juízo 100% Digital’ já constitui uma realidade, pois está sendo executado em 40 tribunais do País (Tribunais Regionais Federais da 2a Região (TRF2), 3a Região (TRF3) e 5a Região (TRF5), além dos Tribunais Regionais do Trabalho da 2a Região (TRT2/SP), da 4a Região (TRT4/RS), da 7a Região (TRT7/CE), da 9a Região (TRT9/PR), da 11a Região (TRT11/AM e RR), da 12a Região (TRT12/SC), da 14a Região (TRT14/AC e RO), da 16a Região (TRT16/MA), da 20a Região (TRT20/SE), da 23a Região (TRT23/MT) e da 24a Região (TRT24/MS); e os Tribunais de Justiça do Acre (TJAC), de Alagoas (TJAL), do Amazonas (TJAM), do Amapá (TJAP), da Bahia (TJBA), do Ceará (TJCE), do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), do Espírito Santo (TJES), de Goiás (TJGO), do Maranhão (TJMA), de Minas Gerais (TJMG), do Mato Grosso (TJMT), do Mato Grosso do Sul (TJMS), de Pernambuco (TJPE), do Piauí (TJPI), do Rio de Janeiro (TJRJ), do Rio Grande do Norte (TJRN), do Rio Grande do Sul (TJRS), de Rondônia (TJRO), de Roraima (TJRR), de Santa Catarina (TJSC) e de São Paulo (TJSP), assim como os Tribunais Regionais Eleitorais do Distrito Federal (TRE-DF) e de Sergipe (TRE-SE) e os Tribunais de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) e de São Paulo (TJMSP).” A adesão da parte ao ‘Juízo 100% digital’ se dará de forma automática, caso, intimada deste despacho por duas vezes, não manifeste discordância no prazo máximo de 3 (três) dias úteis (art. 218, §1o, CPC). Configurada a adesão expressa ou tácita ao ‘Juízo 100% digital, a parte e seu advogado fornecerão ao Juízo o seu endereço eletrônico (e-mail) e número de telefone móvel celular, que serão utilizados como meio exclusivo para a comunicação eletrônica dos atos processuais. Esclareço que no âmbito do ‘Juízo 100% digital’ ficarão mantidas as mesmas estruturas e procedimentos atualmente vigentes e que foram instituídos no âmbito das medidas sanitárias de combate ao COVID-19, a saber: 1) Todos os atos processuais (citações, intimações e notificações) serão praticados exclusivamente por meio eletrônico e remoto, por intermédio da rede mundial de computadores, utilizando-se os números de telefone móvel celular e e-mails informados pelas partes e seus advogados; 2) Não há qualquer alteração da competência do Juízo em razão da adesão da parte ao procedimento; 3) Os atendimentos a cargo do cartório serão prestados durante o expediente forense, por telefone, por e-mail e por meio de videoconferência realizada via “Balcão Virtual” (Portaria Conjunta TJDFT 21/2021); 4) Os atendimentos exclusivos de advogados pelo juiz serão realizados por meio do “Balcão Virtual” e observará a ordem de solicitação manifestada em sistema próprio, mas, de modo geral, este Juiz esclarece que atende a todos os advogados sempre que solicitado, dispensando o prévio agendamento, ou, excepcionalmente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas após a solicitação pelo advogado (art. 6o, §1o, da Resolução CNJ n. 345/2020; Portarias Conjuntas TJDFT 128/2020 e 129/2020); 5) As audiências de qualquer natureza serão realizadas por videoconferência, na forma da Portaria Conjunta TJDFT n. 52/2020 e posteriores alterações; 6) Todas as comunicações processuais oficiais serão encaminhadas por intermédio de aplicativo de mensagens a partir de linha telefônica móvel e/ou aparelho institucional disponibilizado exclusivamente para essa finalidade, e também por intermédio do e-mail institucional da Vara, com confirmação de leitura; 7) A contagem dos prazos obedecerá ao estabelecido na legislação de regência e o interessado tem o prazo de 10 (dez) dias para promover a leitura, considerando-se automaticamente realizado o ato ao término desse prazo, conforme estabelecido no § 3.o do artigo 4.o da Lei n.o 11.419/2006; 8) A parte ou o advogado que não dispuser de ferramentas ou estrutura tecnológica para participar dos atos processuais por meio digital próprio poderá utilizar as instalações físicas do Juízo, após superado o estado de pandemia. Feitos esses esclarecimentos, com fundamento no princípio da cooperação processual (art. 6o, CPC), este Juízo vem conclamar as partes e seus advogados a que adiram ao “Juízo 100% digital”, ainda que tacitamente, na certeza de que se trata da iniciativa de um processo de evolução cultural da maior relevância, que contribuirá decisivamente para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para a economia processual e a redução do tempo de duração do processo, propiciando uma Justiça mais efetiva, democrática e acessível para todos. Cite(m)-se. Intime(m)-se.” (ID 99491423 – origem) Contra essa decisão, FARLEI (agravante) não interpôs recurso; limitou-se a apresentar pedido de reconsideração: “Após prestar esclarecimentos e juntar novos documentos, requer RECONSIDERAÇÃO DE r. DECISÃO ID 99491423, deferindo o pedido de tutela de urgência para que haja a busca e apreensão do contrato bancário, no: 001060673–P, emitido em 14 de julho de 2021, pela Agência 6130/PRIME ESPL.MINIST-BR, no endereço da Sra. RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA, após cumprido entregar o contrato ao autor, no escritório situado no endereço: QND 14, lote 07, CEP: 72.120-140, Taguatinga Norte Nestes termos, pede deferimento.” (ID 99770415 – origem) E sobreveio a seguinte decisão: “O pedido de reconsideração, além de não estar previsto na legislação processual, também contraria a regra do artigo 505 do CPC, segundo o qual ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’, assim como a regra do artigo 507 do CPC, segundo o qual ‘é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.’ Na espécie, insiste o autor na existência do contrato de compra e venda que teria entabulado com a requerida, o qual seria necessário à conclusão do procedimento de obtenção do financiamento para a aquisição do imóvel objeto da alegada negociação. Ocorre que, a despeito da alegação de que todos os contratantes já haviam assinado o instrumento contratual e que a ré teria recusado a entregá-lo autor, tal não é a conclusão que se pode extrair das provas documentais colacionadas, seja porque não comprovam a assinatura, sendo certo ademais que as próprias declarações da ré, constantes da mensagem eletrônica colacionada em id 99247787/4, não permitem inferir se houve, de fato, a conclusão do negócio jurídico, uma vez que alega que não teria sido pago montante exigido pela vendedora a título de corretagem e que integraria o próprio preço do negócio jurídico. Ademais, no próprio pedido de reconsideração o autor informa que seu pedido principal seria o de cominação de que ‘a compra e venda seja concretizada’, dando a entender que o negócio jurídico ainda não se concretizou, por inferência lógica. Trata-se, por conseguinte, de matéria que demanda dilação probatória, ou, no mínimo, a prévia manifestação da requerida, circunstância que afasta a probabilidade do direito e, por conseguinte, a possibilidade de concessão da tutela de urgência reclamada. Outrossim, não se cuida, na espécie, de discussão específica acerca da existência do contrato, a concordância dos proprietários do bem imóvel acerca da negociação entabulada e os próprios termos desta negociação, temas que desbordam do objeto da ação, o qual se circunscreve exclusivamente ao pedido de exibição do instrumento contratual indicado (contrato bancário n. 001060673-P, emitido em 14 de julho de 2021, pela Agência 6130/PRIME ESPL. MINIST-BR). No entanto, das razões alinhada na petição de ingresso também não se vislumbra qual seria o periculum in mora, nomeadamente porque o pagamento de prestações bancárias e o pagamento de tributos são inerentes ao próprio negócio jurídico em questão, de sorte que a análise do pedido por ocasião da sentença não indica a ausência de resultado útil do processo ou da ocorrência de danos irreparáveis ou de difícil reparação ao autor. Nesse sentido, já decidiu esta Corte de Justiça: ‘AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO CAUTELAR DE URGÊNCIA. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. LIMINAR. INDEFERIMENTO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PLANILHA EVOLUTIVA DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE DE EXIBIÇÃO. DOCUMENTO UNILATERAL. VIA INADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. 1. Consoante disciplinado no artigo 305 do Código de Processo Civil, a ação que visa à prestação de tutela cautelar em caráter antecedente deverá indicar a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito que se objetiva assegurar e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Não se evidenciando os requisitos suficientes para a concessão da medida liminar, em especial o periculum in mora, não se releva razoável, nesta fase de cognição sumária, sem o crivo do contraditório, o deferimento do pedido de exibição do contrato de financiamento firmado entre os litigantes. 3. A planilha contendo saldo devedor e evolução do débito consubstancia-se em documento unilateral, não comum às partes, deve ser requerida através de ação apropriada, não sendo a tutela de urgência a via adequada para se exigir tal documento. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.’ (Acórdão 1288783, 07223766920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 23/10/2020) Portanto, com essas breves considerações, rejeito o pedido de reconsideração, mantendo íntegra a decisão de id 99494123. Por oportuno, determino ao autor que promova a emenda à inicial, para a adequada e expressa formulação do pedido principal e apresentação de nova inicial na íntegra. Prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. Após, retornem conclusos para decisão.” (ID 100252829 – origem) FARLEI (agravante) apresentou nova emenda à inicial, assim como novo pedido de antecipação de tutela: “1.1. Requer que seja julgado procedente o pedido de ANTECIPAÇÃO DE TUTELA da obrigação de fazer, ‘itens: 1.1, 1.2 e 1.3’, determinando que o Sr. Oficial de justiça, em caráter de preferência, proceda a busca e apreensão do contrato bancário, no: 001060673-P, emitido em 14 de julho de 2021, pela Agência: 6130/PRIME ESPL.MINIST-BR, em posse da Sra. RITA TEIXEIRA DOS REIS NORONHA, indicando o promitente comprador (autor) depositário fiel do contrato, até o deslinde da ação, desde logo, dispondo o contato: (61) 3297-8850 / (61) 98256-9322; 1.2. Eventual impossibilidade de proceder a busca e apreensão do contrato, requer, desde logo, a exibição do contrato de financiamento no: 001060673-P, sob pena de multa periódica, R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia; 1.3. Requer o bloqueio na matrícula no 127146 do imóvel, junto ao Cartório 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF, inscrição do imóvel: 20149506, até o desfecho da ação; 2. Requer (pedido principal) o reconhecimento do acordo entabulado, contrato de compra e venda do imóvel localizado no endereço: QNE 30, CASA 01, Taguatinga/DF, CEP: 72125-300, pelo valor: R$ 1.264.000,00 (um milhão e duzentos e sessenta e quatro mil reais), isento de quaisquer outras despesas, exceto as de serviços de cartório, autorizando o registro do contrato: no: 001060673–P no Cartório 3o Ofício do Registro de Imóveis do DF para celebração definitiva; 3. A CITAÇÃO DA RÉ, nos termos dos arts. 246, 247 e 248, do CPC, para querendo contestar a presente ação no prazo de 15 dias, conforme o art. 335, do CPC, sob pena considerados os fatos verdadeiros, conforme o art. 341, do CPC; 4. Requer, a condenação da parte Ré ao pagamento de verba indenizatória por DANO MORAL no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), conforme exposto; 5. Requer, em fase de sentença, a condenação da parte promitente vendedora, Sra Rita Teixeira dos Reis Noronha, a ressarcir da verba indenizatória por DANO MATERIAL gastos com alugueis, R$ 11.000,00 (onze mil reais), referente ao mês de agosto/21 e os demais meses enquanto a vendedora permanecer no imóvel; 6. Requer a condenação da parte ré, ao pagamento de todas as despesas e custas processuais e determinado os honorários de sucumbências; 7. Tendo em vista as infrutíferas tentativas de conciliação, manifesta o desinteresse pela autocomposição nos termos do art. 334 § 5o, do CPC; Protesta provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito, especialmente pelos documentos juntados e se necessário pelo depoimento pessoal das partes. Dá-se à causa o valor de R$ 1.601.000,00 (um milhão seiscentos e um mil reais). Termos em que pede deferimento.” (ID 100569555 – origem) Na sequência, sobreveio a decisão ora agravada, cujo teor, em parte, é: “Recebo a emenda inicial de id 100569555 e não conheço dos pedidos de tutela de urgência novamente formulados, porquanto já decididos, nos termos das decisões precedentes, haja vista o disposto nos artigos 505 e 507 do CPC, contra as quais não se insurgiu o autor pela via recursal. Nos termos da Portaria n. 3 de 05/02/2021, e a fim de viabilizar a execução da audiência nos moldes da Resolução n. 125 do CNJ, designe-se data e horário para a realização de audiência de conciliação ou mediação, preferencialmente por videoconferência (art. 236, §3o, CPC), observando-se os prazos e critérios estabelecidos no art. 334 do CPC ( )” (ID 100577984 – origem) Conclusão: a questão ora remetida à apreciação deste Tribunal é matéria preclusa; a negativa de antecipação da tutela não foi definida pela decisão ora agravada (ID 100577984 - origem), mas sim pela decisão de ID 99491423, contra a qual o agravante não recorreu; limitou-se a pedir reconsideração (ID 99770415 - origem), o que não tem o condão de afastar a preclusão que deve ser reconhecida. Preclusão é perda de faculdade processual, seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto - preclusão temporal, seja em razão da prática do ato - preclusão consumativa. E se assim é, matéria que, nesta sede, não mais pode ser objeto de discussão sob pena de ofensa ao disposto no art. 507 do Código de Processo Civil. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL HOMOLOGADO. PARÂMETROS INDICADOS PELO EXEQUENTE NA INICIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PRECLUSÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. Segundo dispõe o art. 505 do CPC, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei’. 2. A preclusão visa a garantir a segurança jurídica e a razoável duração do processo ao impedir a repetição de atos processuais e o retorno a fases já ultrapassadas. 3. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação (art. 507 do CPC). 4. A preclusão, à luz do disposto no art. 507 do CPC, decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo juízo, sem que as partes dela recorram, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido (Acórdão 1293856, 07248735620208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) "AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. REDISCUSSÃO DE MÁTÉRIA SOBRE A QUAL OPEROU-SE A PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado às partes rediscutir questões no curso do processo a cujo respeito se operou a preclusão. O instituto da preclusão visa evitar retrocessos no trâmite judicial, comprometendo, assim, o deslinde da demanda. Se a parte irresignada com determinada decisão proferida não avia o recurso competente, no prazo legalmente estabelecido, a matéria discutida resta preclusa. 2. Na hipótese, a agravante visa rediscutir o percentual e a base de cálculo sobre a qual deve incidir a verba honorária executada nos autos. Nesse contexto, o valor a ser considerado como base de cálculo dos honorários foi definido expressamente pelo magistrado a quo, em decisão proferida em 6/10/2017. Com efeito, não se pode reavivar questão decidida em 2017, com prejuízo de toda a atividade jurisdicional, sobretudo em se tratando de demanda que já tramita há 16 (dezesseis) anos. Se a parte não se insurgiu, em momento oportuno, contra o valor da execução fixado, a questão resta preclusa. Desse modo, revela-se escorreita a decisão agravada ao observar o valor da execução anteriormente fixado, conferindo coerência e estabilidade ao julgado. 3. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1292208, 07155797720208070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 4/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, pretensão de rediscussão de matéria já atingida pela preclusão que não se mostra possível, óbice previsto na regra do art. 507 do CPC: Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Conforme disposto no artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, o Relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Exata hipótese dos autos: manifesta inadmissibilidade do recurso aviado no qual se intenta rediscussão de matéria já preclusa, razão por que não conheço do recurso (art. 932, III do CPC c/c art. 87, III do RITJDFT). Comunique-se. Intime-se a agravante. Decorrido o prazo legal, arquivem-se. Brasília, 26 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora